Tribunal: TJSP
Processo: 1004917-05.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora, vítima de golpe perpetrado via WhatsApp, realizou transações bancárias mediante utilização de token e senha. Sentença de procedência apenas em relação aos beneficiários das transações, isentando o banco réu de responsabilidade. Pretensão da autora de reforma para condenação do banco réu. INADMISSIBILIDADE: Autora que, acreditando estar

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora, vítima de golpe perpetrado via WhatsApp, realizou transações bancárias mediante utilização de token e senha. Sentença de procedência apenas em relação aos beneficiários das transações, isentando o banco réu de responsabilidade. Pretensão da autora de reforma para condenação do banco réu. INADMISSIBILIDADE: Autora que, acreditando estar realizando transferências para sua irmã, realizou transações bancárias em favor de terceiros desconhecidos. Ausência de falha na prestação de serviço do Banco em decorrência de fortuito externo. Colaboração involuntária da vítima. Culpa de terceiro fraudador. Nexo causal rompido. Aplicabilidade do art. 14, §3o, II, do CDC. Não há comprovação de que o réu foi responsável por eventual vazamento de dados. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.